Tribunal: STF
Processo: RHC 226920
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos,



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, contra acordão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 789293/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, além de 810 (oitocentos e dez) dias-multa ante a prática dos crimes dos artigo. 33, caput, c.c. o art. 40, inciso I, ambos da Lei n. 11.343/2006, e de 2 (dois) anos de detenção, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pelo cometimento do delito do art. 183 da Lei n. 9.472/1997. Fixado o regime fechado.



    Sustenta a defesa, em suma, que o recorrente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), afirmando não haver vinculação do recorrente com organização criminosa.



    Por tais razões, requer a aplicação do redutor do § 4º do dispositivo 33 da Lei n.º 11.343/06, na fração máxima de 2/3.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E CRIME DO ART. 70 DA LEI N. 4.117/1962. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) EM RAZÃO DA CIÊNCIA POR PARTE DO ACUSADO DE ESTAR A SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INTERNACIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É admitida a redução da pena na fração mínima de 1/6 (um sexto) pela incidência da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, em razão da ciência por parte do Acusado de estar a serviço de organização criminosa internacional. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Agravo regimental desprovido.”(Doc. 19)



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    No que se refere à causa especial de diminuição de pena constante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, as instâncias anteriores calibraram a redução da pena a partir do fato de o recorrente “estar a serviço de organização criminosa internacional.”



    Anoto que, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o quadro delitivo autorizaria a fixação da fração da incidência da causa especial de redução de pena em patamar menor, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente